Tribunal: STF
Processo: ARE 1537509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para ratificar a decisão monocrática do Relator e manter a decisão agravada em seus próprios termos, por entender não ser ela ilegal ou teratológica ( S. 59 do TJRJ ), uma vez que nos documentos juntados aos autos não se vislumbra as condições impostas pela lei a saber a Constituição Estadual, Art. 14 I e II; Lei Estadual n° 4.510/2005, Art. 4º, §§ 1º e 2º; Decreto Estadual nº 36.992 de 25/02/2005, Art. 4º; considerando que a agravante é portadora de catarata congênita em apenas um olho, sem atestado de dificuldades de locomoção, que necessite de tratamento continuado ou sofra risco de vida, na forma da decisão monocrática; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Sem custas ou honorários, uma vez que a própria descrição da demanda corrobora a afirmação de hipossuficiência da agravante, que faz jus, portanto, à gratuidade de justiça; valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, I, III, IV, 5º, I, LXVIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O agravante fundamenta seu pedido na Constituição Estadual, Art. 14 que afirma: É garantida, na forma da lei, a gratuidade dos serviços públicos estaduais de transporte coletivo, mediante passe especial, expedido à vista de comprovante de serviço de saúde oficial, a pessoa portadora: I - de doença crônica, que exija tratamento continuado e cuja interrupção possa acarretar risco de vida; II - de deficiência com reconhecida dificuldade de locomoção.



    Afirma ainda que o dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Estadual n° 4.510/2005, por meio da qual foi criado o denominado Vale Social, destinado, entre outros, às pessoas com deficiência física e portadores de doenças crônicas em tratamento, garantindo-lhes a gratuidade em barcas, metrô, ônibus, vans intermunicipais e trens, nos seguintes termos: Art. 4º. O "vale social" será emitido em favor das pessoas portadoras de deficiência e das pessoas portadoras de doença crônica de natureza física ou mental que exijam tratamento continuado e cuja interrupção possa acarretar risco de vida, que necessitem, para a sua terapia, do uso dos serviços convencionais de transportes intermunicipais de passageiros, ou intramunicipais sob administração estadual, observadas as definições previstas em lei ou regulamento. § 1º - O "vale-social" será deferido mediante requerimento e avaliação médica da sua necessidade, inclusive e especialmente quanto à extensão e freqüência das locomoções impostas ao beneficiário, na forma a definir-se em regulamento. § 2º - Na avaliação de que trata o parágrafo anterior, o profissional da rede pública de saúde deverá informar sobre a necessidade de um acompanhante no deslocamento do portador de doença crônica.



    E, ainda, que o Decreto Estadual nº 36.992 de 25/02/2005, prescreve que: Art. 4º. As decisões sobre as solicitações de vale social serão precedidas do devido cadastro, análise administrativa e de parecer médico, efetuados pela Secretaria de Estado de Transportes, sobre as informações que constarem no requerimento e no laudo médico correspondentes. O laudo deverá ser preenchido pelo serviço de saúde pública, e, obrigatoriamente, descrever, de forma sucinta, a deficiência ou quadro clínico do paciente, bem como o diagnóstico.



    Nos documentos juntados aos autos não se vislumbra as condições impostas pela lei, a autora é portadora de catarata congênita em apenas um olho, sem atestado de dificuldades de locomoção, necessite de tratamento continuado ou sofra risco de vida. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente